Tribunal: STF
Processo: ARE 1420377
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL INDIVISÍVEL. RESERVA DE MEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA EXTRA PETITA.



    1. A meação só responde pela prática de atos ilícitos se restar provado, pelo credor, que houve benefício do cônjuge com o produto da infração à lei. Aplicação da Súmula nº 251 do STJ.



    2. Não há sentença extra petita, pois existe absoluta vinculação entre o pedido da embargante, relativo à desconstituição da penhora efetuada e a sentença, que determinou a reserva de metade do produto da alienação em favor da embargante, como forma de assegurar a meação da cônjuge não executada.



    3. A sentença não pode ser configurada como extra petita, na medida em que concedeu um minus em relação ao pedido.



    4. Apelações improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 6º e 226 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    As partes não controvertem em relação à qualificação do imóvel penhoradocomo bem de família.



    Contudo, o Hospital de Clínicas defende a penhorabilidade do bem com baseem exceção prevista no artigo 3º, inciso VI, da Lei nº 8.009/90.



    Jà os embargantes defendem a sua impenhorabilidade em face da aquisiçãolícita do bem e frente à inconstitucionalidade do artigo 3º, antes referido.



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal entende que mesmo o bem de família pode serobjeto de penhora para garantir a execução de sentença penal condenatória.



    (...)



    Logo, não há inconstitucionalidade a ser reconhecida na exceção prevista noartigo 3º, da Lei nº 8.009/90.



    Da mesma forma, não há a exigência de que o crime se enquadre emdeterminado tipo penal. A redação da Lei nº 8.009/90 não traz requisitosespecíficos em relação à cobrança de valores oriundas de sentença penalcondenatória, o que permite a penhora de bens de família para ressarcimentoe indenização do lesado independentemente da natureza do ilícito penal.



    Já o prejuízo sofrido pelo Hospital de Clínicas foi analisado e reconhecido nasentença penal condenatória, e o juízo cível está impedido de declarar ainexistência de dano em desfavor do hospital exequente (TRF4, AC 5002040-06.2010.4.04.7101, TERCEIRA TURMA, Relator FERNANDO QUADROS DASILVA, juntado aos autos em 23/04/2015).



    No que tange à alegada doação feita aos filhos do casal, tem-se que onegócio jurídico não é válido, na medida em que contraria o disposto noartigo 108, do Código Civil ("Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, aescritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem àconstituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobreimóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente noPaís.")



    E verifica-se da avaliação que consta da petição inicial do divórcio juntada aoEvento 1, Out12, que o imóvel foi avaliado em R$ 70.000,00, em 2013,quando o salário mínimo correspondia a R$ 678,00.



    Além disso, a doação somente foi feita por INDIA LUCI FERNANDES FECK, oque não evitaria a constrição da meação do executado JACSON ENGLER FECK.Todavia, se reconhecida a invalidade da doação feita pela embargante India,existe meação que deve ser resguardada.



    O bem penhorado foi o único imóvel indicado como propriedade do casal naação de divórcio, sendo que a cada um dos cônjuges coube 50% do referidobem. Como dito, a parte de INDIA LUCI FERNANDES FECK consta como doadaaos filhos mas através de negócio jurídico cuja validade está comprometida.



    A partilha não foi concretizada na ação de divórcio, por opção dos litigantes,como consta do Evento 1, Out14, fl. 31.



    Desse modo, persiste a meação da ex-cônjuge INDIA LUCI FERNANDESFECK, a qual merece proteção.



    E, nessa hipótese, a solução dada pelo NCPC é a reserva da quota-parte dacoproprietária em relação ao valor arrecadado com a alienação dos benspenhorados, nos termos do que dispõe o artigo 843, do NCPC:



    (...)



    Portanto, no caso concreto, fica mantida a penhora sobre o bem constrito,que será objeto de alienação, resguardando-se a quota-parte da embarganteINDIA LUCI FERNANDES FECK sobre o valor arrecadado."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente